Tribunal: STF
Processo: Rcl 71941
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais - Coopertur, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, nos autos do Processo 0010778-33.2021.5.03.0180.



    Em suas razões, a reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício direto com a parte beneficiária, desconsiderando a existência de relação cooperativista, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e o respectivo Cumprimento Provisório de Sentença nº 0010571-24.2024.5.03.0020. No mérito, postula a procedência da presente reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a reclamante alega ter havido ofensa ao decidido nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE 958.252 (Tema 725 RG).



    Destaco, quanto ao ponto, que no julgamento conjunto dos referidos feitos,   ADPF  324  e do RE-RG 958.252, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da Justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART.  1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o  ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23.As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas,na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Ora, tendo-se em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, no sentido da legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista, conclui-se de igual modo que não se configura a existência de relação de emprego entre cooperativa de serviços e cooperado. Em sentido similar, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. AGRAVOS INTERNOS EM RECLAMAÇÃO. OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO E TRABALHO. 1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que acolhera o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes. Reclamação que se baseia no descumprimento da tese fixada na ADPF 324, sob minha relatoria, além da ADC 48, sob minha relatoria, e da ADI 5.625, Rel. Min. Nunes Marques. 2. Aderência da reclamação aos paradigmas. Esta Corte tem decidido que as teses fixadas nos precedentes mencionados não se limitam a fixar a licitude da terceirização, mas, em sentido mais amplo, definem a legalidade de outros vínculos de trabalho diversos do celetista. Por esse prisma, a reclamação cumpre o requisito de aderência aos precedentes alegadamente violados. 4. Desnecessidade de revolvimento de matéria fática. A decisão agravada firmou-se nos critérios jurídicos fixados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para a configuração legítima de outras formas de relação de emprego, não implicando revolvimento da matéria fática-probatória. 5. Violação efetiva das teses jurídicas do STF. Ao desconsiderar a possibilidade de outra forma de relação de trabalho, a partir de uma diferenciação entre a atividade-meio e a atividade-fim da empresa, a Corte de origem descumpriu o que foi decidido pelo STF nos precedentes. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 6. Outras relações de trabalho, portanto, podem ser admitidas no ordenamento (como, p. ex., contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica - pejotização), desde que o vínculo seja real, sem fraude à lei trabalhista. No caso, não se trata de trabalhador hipossuficiente, inexistindo coação, de modo que se pôde fazer uma escolha esclarecida sobre o regime de trabalho a ser exercido. 7. Agravos internos aos quais se nega provimento.” (Rcl 58.853 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023; grifos nossos)



    No caso, Francisco de Assis Ferreira ajuizou ação trabalhista em face da ora reclamante e outros requerendo o reconhecimento do vínculo trabalhista.



    O Juízo de primeiro grau, inicialmente, indeferiu o pedido, por entender que, na hipótese, não restou configurada relação de emprego entre a cooperativa e o cooperado. Confira-se trecho da sentença:



    “No caso concreto, entendo que prevalece a constituição válida da COOPERTUR e que o reclamante era cooperado e não empregado subordinado. 



    Primeiramente, porque restou demonstrada a constituição formal da reclamada, na forma de cooperativa (ID. “fb61ca0” e seguintes). 



    O ato cooperativo de ID. fe5e01c demonstra adesão do reclamante aos termos da cooperativa, não havendo prova de vício no consentimento quando da referida adesão. 



    O Ofício de ID. 3bac847 demonstra a fiscalização da prestação do serviço por parte do Município de Belo Horizonte, nos termos do contrato firmado com a 1ª ré (ID. e399d9f - Pág. 14). 



    Há também, provas da realização de assembleias pela cooperativa (vide ID. “bd7a38d” e seguintes). 



    A prova produzida nos autos revelou a existência do cooperativismo, com adesão espontânea da parte autora, a qual prestava serviços de motorista, laborava de maneira autônoma, com veículo de sua propriedade, arcando com os custos de manutenção. 



    No caso dos autos, foi comprovada a existência de autonomia na prestação de serviços pela parte autora em relação à cooperativa, inexistindo, por outro lado, prova suficientemente robusta acerca da existência de chefia direta constituída pela 1ª ré ou da alegada subordinação jurídica, elemento imprescindível à configuração da relação de emprego (artigos 2º e 3º da CLT). 



    Quanto à cooperativa, entendo que restaram configurados os princípios basilares do cooperativismo, uma vez que a 1ª ré comprovou o fornecimento de benefícios ao reclamante, como filiado (vide depoimento da testemunha André Luiz e documentos de “ID. 3af1b84” e seguintes), o que respeita o princípio da dupla qualidade”. (eDOC 4, p. 33-38; ID: fd66a9b9)



    Todavia, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento ao recurso ordinário do cooperado para reconhecer o vínculo empregatício diretamente a ora reclamante e determinar o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos. Confira-se a ementa:



    “COOPERATIVA. ILICITUDE. Para se diferenciar o trabalhador cooperado do trabalhador empregado, é preciso verificar se estão presentes os requisitos ensejadores do vínculo de emprego previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e se a relação laboral observa, ou não, os princípios norteadores do cooperativismo, quais sejam, o da dupla qualidade e o da retribuição diferenciada. Uma vez constatada a inobservância aos princípios norteadores do cooperativismo, deve ser reconhecida a relação de emprego perseguida pelo autor”. (eDOC 4, p. 41; ID: fd66a9b9)



    Os autos então retornaram ao 1º grau, que, diante do reconhecimento do vínculo empregatício pela instância superior, passou à apreciação dos pedidos dele decorrentes. 



    Na ocasião, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a nulidade do contrato associativo e a formação de vínculo empregatício entre as partes, determinando o pagamento de diversas verbas trabalhista (eDOC 4, p. 79-92; ID: fd66a9b9)



    Ora, resta claro que as referidas decisões, ao reconhecerem a existência de vínculo de emprego direto entre a parte beneficiária com a cooperativa reclamante, não obstante a existência de vínculo de natureza cooperativa entre elas, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente